Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740152-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR AGRAVADO: OSMAR DE PAULA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR em face de OSMAR DE PAULA OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo n. 0710924-41.2020.8.07.0007, determinou a reintegração de posse em favor dos agravados, nos seguintes termos: Na espécie, cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse de bem imóvel proposta por OSMAR DE PAULA OLIVEIRA e MARIA EDNA DE ARAÚJO OLIVEIRA em desfavor de ALESSANDRO ARAÚJO PEREIRA, ANDRÉ FERNAND DIAS DE SOUZA NERES e MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR, por meio da qual pretendem o deferimento de tutela de urgência visando à reintegração da posse de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda de entabulada entre os litigantes (imóvel situado na CSB 02, LOTE 8, APARTAMETNO 514, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BETA II, TAGUATINGA - DF), por alegado inadimplemento contratual por parte dos requeridos. Como sabido, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, constata-se a probabilidade do direito à rescisão contratual e, consectariamente, à reintegração da posse do imóvel. Com efeito, o contrato de promessa de compra e venda objeto da presente ação de rescisão contratual está reproduzido em Id 69169068. Além disso, os documentos colacionados indicam serem os autores os legítimos proprietários do bem, em nome dos quais se encontra registrado o financiamento bancário com o Banco Bradesco S/A, titular de hipoteca em 1o grau (Id 69169070). Outrossim, o inadimplemento contratual/mora contratual por parte dos requeridos está suficientemente comprovado nos autos, tendo em vista a existência recente de débitos fiscais referentes ao imóvel, na iminência de inscrição em dívida ativa (Id 69169074), a existência de execução promovida pelo condomínio para a cobrança de encargos condominiais (Id 69169080), no qual inclusive consta a informação de ter havido arresto dos bens dos autores. Outrossim, estão igualmente configurados os riscos ao resultado útil do processo, na medida em que a persistência da posse injusta do imóvel pelos réus poderá ocasionar riscos irreparáveis ou de difícil reparação à autora, nomeadamente no que diz respeito à privação da posse e dos demais direitos inerentes ao domínio do bem, além dos danos que poderão advir da mora/inadimplemento do contrato de financiamento ainda registrado em nome dos autores, e dos débitos fiscais e condominiais atinentes ao imóvel em questão. Por esses fundamentos, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência reclamada, para reintegrar os autores na posse do imóvel em litígio (imóvel situado na CSB 02, LOTE 8, APARTAMETNO 514, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BETA II, TAGUATINGA - DF), razão por que determino a intimação do(s) réu(s) (e quaisquer outros ocupantes desses imóveis) para que promova(m) a desocupação voluntária no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão aos efetivos ocupantes do bem, sob pena de imediata expedição do mandado de reintegração, o que desde já fica determinado e autorizado. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. Defiro desde logo horário especial e reforço policial, se, a juízo do Oficial de Justiça, houver necessidade. Tendo em vista o recolhimento das custas iniciais, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores. Cumpridas essas determinações, promova-se a citação/intimação dos réus, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação. Considerando as medidas adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus estabelecidas no Decreto n. 40.520/2020 do DF e nas Portarias Conjunta TJDFT n. 23/2020, 25/2020 e 29/2020, bem como a necessidade de evitar contaminações em grande escala, deixo, excepcionalmente, de designar audiência de conciliação neste processo. Restando infrutífera a citação, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Após, expeça(m)-se carta(s) de citação para todos os endereços encontrados, excluídos os já diligenciados. Sendo infrutíferas tais diligências, intime-se a parte autora para promover a citação, requerendo o que entender cabível. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada (automática) de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, conjuntamente com o saneamento do feito. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) os agravados não apresentaram qualquer documento que comprovasse as afirmações feitas na inicial, configurando má-fé processual; 2) comprou o imóvel dos agravados, por intermédio do Sr. Alessandro Araújo Pereira, que detinha os direitos e a guarda (sic) sobre o imóvel e este prometeu que entregaria o imóvel quitado, fato que até a presente data não ocorreu; 3) os agravados ajuizaram duas outras demandas, sendo uma ação de revisão de cláusulas (n.° 80832-7/00) e de consignação em pagamento (n.° 7889-6/00), que tramitaram perante a 8a Vara Cível de Brasília, as quais foram extintas sem o julgamento do mérito; 4) a obrigação de pagar o débito pertence aos agravados; 5) os agravados se encontram inadimplentes com sua obrigação; 6) a agravante foi enganada, ao acreditar que o Instrumento Público seria suficiente para que tivesse a propriedade do imóvel sem quaisquer obstáculos; 7) o caso preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, pede: Ex positis, requer: 1) Que o recurso de Agravo de Instrumento seja recebido e processado por este Egrégio Tribunal, em atenção aos preceitos legais vigentes e seja recebido o presente agravo com efeito suspensivo; 2) Seja concedida a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e suspensão do processamento dos autos de no 0710924-41.2020.8.07.0007; 3) No mérito, o provimento do presente recurso para que seja indeferida a demanda dos Agravados em sua totalidade; O recurso foi recebido nos termos da decisão de ID 20134399. Na referida decisão, foi determinado, ainda, que (i) os agravantes para juntarem aos autos o instrumento contratual de cessão de direito firmado com o Sr. Alessandro Araújo Pereira; (ii) os agravados para, querendo, responderem exclusivamente ao pedido de tutela de urgência. Ao final, determinou-se a suspensão da eficácia da decisão agravada até a análise da tutela de urgência. A parte agravante apresentou o contrato de cessão de direitos firmado com o Sr. Alessandro Araújo (ID 20406056). Esta relatoria proferiu despacho (ID 21055579) determinando que a parte agravada se manifestasse sobre o pleito de urgência formulado pela agravante. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 21358828). Em suas razões, alega, em suma, que: (i) cláusula quarta do contrato de cessão de direitos firmado entre a agravante e o Sr. Alessandro, demonstra que a responsabilidade pela quitação das parcelas vincendas era da cessionária (agravante); (ii) a agravante busca induzir o juiz a erro. Além disso, reiterou as razões outrora ventiladas em sede de primeiro grau. Ao final, pede o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada. É o relatório. Decido. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, ao contrário do que afirmou a agravante, consoante avençado na Cláusula Quarta do Contrato de Cessão Direitos (ID 20406056), a responsabilidade pelo pagamento das parcelas vincendas era da agravante: CLÁUSULA QUARTA: OS CESSIONÁRIOS se imitem na posse do imóvel de imediato, declarando conhecer e aceitar suas atuais condições de conservação e funcionamento, obrigando-se e comprometendo-se em dar ao mesmo unicamente e destacando para qual foi construído, e, ainda, a cumprir fielmente todos os termos do instrumento mencionado na cláusula primeira, principalmente quanto ao pagamento das prestações vincendas, zelando sempre para que o nome dos CEDENTES não venham a ser envolvido em qualquer tipos de ações, judiciais ou não, sob pena de desfazimento do negócio de pleno direito, hipótese em que perderá em favor dos CEDENTES a importância ora paga, a posse do imóvel e os direito adquiridos, independentes de qualquer interpelação ou não. (grifei) Desse modo, a alegação da agravante de que a responsabilidade pela quitação do imóvel seria dos cedentes é refutada por meio de documento juntado por ela mesma, fato este que afasta a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, devendo ser restabelecida a eficácia da decisão agravada. A parte agravada apresentou defesa, restando cumprido o disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca da ocorrência de possível violação à boa-fé processual, fundamentada no art. 80, II, do Código de Processo Civil, em razão de, em tese, ter alterado a verdade dos fatos, ao afirmar que a responsabilidade pelo pagamento das parcelas vincendas não seria sua. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 17:48:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador